Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709237-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLO GOMES FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEAN CARLO GOMES FERREIRA contra a decisão que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFÍCIO DOMINIUM RESIDENCE, indeferiu a gratuidade de justiça, homologou a avaliação do imóvel e concedeu prazo para a alienação do bem por iniciativa particular. Consulta ao andamento processual mostra que o Cumprimento de Sentença 0713166-65.2019.8.07.0020 foi extinto pelo pagamento do débito, com a consequente desconstituição da penhora. nos seguintes termos (ID 129491567): “Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, em face do pagamento, nos termos do inciso II do artigo 924 do CPC/15. Nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, DEFIRO a expedição de alvará eletrônico para a transferência dos valores depositados/bloqueados de R$ 100,48 (ID 85375508), R$ 3.650,00 (ID 124983095), R$ 5.000,00 (124982043), R$ 7.000,00 (ID 124982041), R$ 13.850,00 (ID 124982038), R$ 15.000,00 (ID 125084545), R$ 13.099,49 (ID 125934296) e seus acréscimos, perfazendo o total de R$ 57.599,49, para a conta bancária a ser indicada pela parte credora, no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, desconstituo a penhora que incidiu sobre o Apartamento no 907, vagas de garagem no 71 e 84, Lote no 04, Quadra 107, Rua E, Águas Claras/DF, Matrícula no 345110 registrado no 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID 90908821). Preclusa esta decisão, expeça-se ofício para a baixa do gravame em favor da parte executada, a qual deverá arcar com as despesas cartorárias. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Tal fato induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator